Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO MORAL. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo recorrente contra sentença condenatória proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo/DF.
O recorrente foi condenado pela prática das infrações penais previstas nos artigos 21 da Lei de Contravenções Penais (por duas vezes) e 147 do Código Penal (por três vezes), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
A sentença fixou a pena de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 01 (um) mês e 10 (dez) dias de prisão simples, em regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória para a condenação do recorrente; e (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução da condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade das infrações imputadas ao recorrente restou devidamente comprovada pelos documentos constantes dos autos, tais como Auto de Prisão em Flagrante, Termos de Requerimentos de Medidas Protetivas, Ocorrência Policial, Relatório Policial, entre outros.
Em relação à autoria, os depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais foram firmes e coerentes, confirmando a prática das infrações pelo recorrente.
A tese defensiva de legítima defesa não prospera, pois não há comprovação de cárcere privado e as agressões foram iniciadas pelo recorrente, configurando excesso na conduta.
Quanto ao crime de ameaça, as declarações das vítimas foram consistentes e corroboradas por outros elementos de prova, demonstrando o fundado temor causado pelas ameaças do recorrente.
A indenização por danos morais é cabível, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, sendo razoável e proporcional o valor de R$1.500 (mil e quinhentos reais) às vítimas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A materialidade e autoria das infrações penais em contexto de violência doméstica podem ser comprovadas por depoimentos das vítimas e testemunhas, mesmo na ausência de vestígios físicos. 2. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: art. 21 da LCP, art. 147 do CP, arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1797684, 07041519620198070012, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal; Acórdão 1789791, 07320739520228070016, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal; Acórdão 1782268, 07038740620218070014, Relatora: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal; Acórdão 1725754, 07124467220218070006, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal.